Tribunal: TJSP
Processo: 0005380-09.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Revisão Criminal – Homicídio consumado e homicídio tentado – Artigos 121, caput, por duas vezes e 121, caput, c.c. artigo 14, inciso II, por duas vezes, na forma do artigo 70, primeira parte, todos do Código Penal – Alegação de condenação contrária à evidência dos autos, postulando a desclassificação do crime de homicídio doloso para os delitos previstos nos artigos 302 e 303, ambos da Lei

Ementa:
Revisão Criminal – Homicídio consumado e homicídio tentado – Artigos 121, caput, por duas vezes e 121, caput, c.c. artigo 14, inciso II, por duas vezes, na forma do artigo 70, primeira parte, todos do Código Penal – Alegação de condenação contrária à evidência dos autos, postulando a desclassificação do crime de homicídio doloso para os delitos previstos nos artigos 302 e 303, ambos da Lei 9.503/97 – Impossibilidade – Cumpre ressaltar que o peticionário de fato se encontrava embriagado na data dos fatos, trazendo consigo substâncias entorpecentes das quais certamente fez uso antes de conduzir o veículo e impôs ao automóvel por ele conduzido velocidade excessivamente superior ao limite estabelecido para a Rodovia. Ainda, efetuou ultrapassagem de maneira completamente irregular e atingiu a traseira do outro veículo, jogando-o para fora da Rodovia de maneira que viesse a capotar várias vezes até incendiar e matar dois de seus quatro passageiros. Outrossim, o laudo de exame pericial de fls. 58/74 dos autos principais atestou que o veículo dirigido pelo peticionário estava com o velocímetro travado em 180 km/h, em virtude da colisão, o que foi confirmado pelo policial militar Leandro. Ainda, as testemunhas Anderson e Alexandre asseveraram que o réu estava com forte odor etílico na ocasião dos fatos. Portanto, o peticionário assumiu o risco de produzir o resultado morte de todos os passageiros do veículo por ele atingido, alcançando referido resultado em relação a dois deles e não consumando o delito em relação aos outros dois. O dolo eventual de fato ocorreu, restando demonstrado pelas circunstâncias do caso em tela. Conclui-se, portanto, que a decisão do Conselho de Sentença, optando pela versão da acusação, não está em antagonismo com todos os elementos probatórios carreados ao processo, e, assim, não é contrária à evidência dos autos - Correta a fixação de regime fechado para o início do cumprimento da pena, conforme dispõe o artigo 33, § 2o, alínea a, do Código Penal - Pena e regime mantidos – Pedido indeferido.